Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-71.2020.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001175-71.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NEVERTON HENRIQUE DA SILVA - CPF: 125.336.114-25 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDERSON QUADROS FERREIRA - CPF: 884.855.361-34 (ASSISTENTE), JONES GONCALVES FERREIRA - CPF: 020.064.611-76 (ASSISTENTE), ADAUTO CAMPOS DA SILVA - CPF: 325.660.931-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
– NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES

– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
SUSTENTADA A
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
– PROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A ABORDAGEM E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL DO ACUSADO –
2.
EMBORA RECONHECIDA A LICITUDE DAS PROVAS, DENOTA-SE P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR A PRÁTICA DA NARCOTRÁFICO AO RÉU – NECESSÁRIA A
SUBSUNÇÃO
DA CONDUTA NO DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que realizada nos moldes dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria envolvido com condutas criminosas, ocasião em que foi apreendida consigo uma porção de cocaína, ao que se sucedeu a revista domiciliar.

2.
Se
da análise
do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a sua vinculação com o comércio espúrio, de rigor a
subsunção do fato ao delito previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do JECRIM.

Apelo ministerial parcialmente provido, para validar a abordagem inicial dos policiais e as buscas efetivadas em face do réu, com consequente reconhecimento da licitude das provas daí advindas, as quais autorizam a subsunção da conduta originariamente imputada ao acusado, no crime do
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

NEVERTON HENRIQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 1001175-71.2020.8.11.0020 (PJe),
absolveu
o acusado
NEVERTON HENRIQUE DA SILVA
da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de ID 195242365, o i.
Parquet
pleiteia a condenação do réu, consubstanciado na
inexistência de vício na realização da abordagem inicial
, visto que as
buscas pessoal e domiciliar
foram realizadas após
fundadas suspeitas
, havendo
provas suficientes
acerca da narcotraficância imputada ao recorrido.

Nas contrarrazões vistas no ID 195242368, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da r. sentença absolutória
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 198212179, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais que a decisão de primeira instância que considerou ilegal a abordagem inicial e busca pessoal no apelado, culminando na nulidade desse ato e dos subsequentes com base na
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
, não merece prosperar, haja vista que houve

fundadas suspeitas para a inicial revista

pelos policiais militares que resultou na localização do material ilícito, culminando na posterior busca domiciliar.

Com a detida análise dos autos, observo que a pretensão ministerial
merece
parcial
amparo,
uma vez que não houve ilegalidade na atuação policial passível de nulidade.

Ressai da denúncia que, no dia
15/08/2020
, por volta das 09h00, em via pública, precisamente na Rua Marechal Rondon, bairro Boiadeiro, na cidade de Alto Araguaia-MT, o denunciado
NEVERTON HENRIQUE DA SILVA

guardou
e
trouxe consigo
25,34g (vinte e cinco gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a incoativa, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo pela cidade quando avistou o denunciado sendo transportado por um moto taxista e, por se tratar de indivíduo conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas naquela região, foi realizada sua abordagem.

Em decorrência disso, durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso do increpado
uma porção de pasta base de cocaína, equivalente a 25,34g (vinte e cinco gramas e trinta e quatro centigramas)
. Na sequência, a guarnição diligenciou até a residência do increpado, local em que apreenderam dois gramas de sementes de maconha, três aparelhos celulares, um rolo de plástico filme, dois frascos de fermento em pó e uma nota de cem bolívares. Diante desse cenário, dos produtos apreendidos aliado às informações de que é integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”,
NEVERTON
foi encaminhado à delegacia. [Denúncia, ID 195242268].

À guisa de contextualização, o magistrado sentenciante da Primeira Vara de Alto Araguaia-MT
absolveu
o acusado
NEWERTON HENRIQUE DA SILVA
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/2006), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, consoante trechos da
sentença
vista no ID 195242353;
in verbis
:

“[...] Pois bem. Os artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem “fundada suspeita” para a busca pessoal, que não se justifica na mera impressão subjetiva sobre a posse de objetos ilícitos. Esta “fundada suspeita” deve ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do “sentimento”, “intuição” ou o “tirocínio” dos agentes policiais que a executam.

In casu, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, os policiais militares relataram, de modo uníssono, que a abordagem se deu em virtude de condutas anteriores do réu, indicando assim, subjetivismo da parte dos agentes públicos. Vejamos:

Em sede judicial, a testemunha Anderson Quadros Ferreira, policial militar, informou que na época do ocorrido abordaram o réu na garupa de um moto-táxi; que tinham conhecimento de que ele integrava uma facção na cidade de Alto Araguaia e de sua índole em praticar pequenos tráficos. Esclareceu que na abordagem foi encontrada uma pequena porção de um material análogo à pasta base de cocaína. Posteriormente, ele autorizou que os PMs analisassem seu celular e, assim, tiveram acesso a imagens de um material semelhante ao que foi apreendido. Ato contínuo, a guarnição se deslocou até a residência do acusado e encontraram mais alguns pertences, inclusive uma semente de maconha, então ele foi conduzido para a delegacia.

A testemunha Jones Gonçalves Ferreira, policial militar, apontou que durante a abordagem encontraram entorpecentes com o réu; que ao ser indagado acerca da procedência da droga, respondeu aos PMs que era de origem de tráfico e que estava indo fazer uma entrega. Na ocasião, também declarou que sua sogra era proprietária de uma boca de fumo no bairro Cohab; que em virtude do apontado, eles foram até a residência e localizaram mais entorpecentes e uma grande quantidade de alimentos que segundo Neverton eram moeda de troca dos usuários. Salientou que a abordagem foi feita em decorrência de ele já ser conhecido pela polícia por conduzir sem CNH, por praticar infrações de trânsito e por já terem conhecimento de sua atividade com o tráfico de drogas.

A testemunha Adauto Campos da Silva, moto taxista, alegou que não conhecia o réu, sendo contratado para fazer uma corrida; que no momento da abordagem, a polícia dispensou a presença dele, sendo assim, não teve mais informações a respeito do caso.

Em sede de interrogatório judicial, o denunciado explicou que após os policiais darem sinal de parada, ele pediu para o moto taxista encostar; que teria droga em seu bolso e que seria proveniente para consumo, porquanto não levava essas substâncias para sua residência em respeito a sua família. Afirmou que a polícia mexeu em seu celular e adentrou sua casa sem devida autorização.

Diante desse cenário, embora comprovada a apreensão da droga na posse do réu, não se verificou a “fundada suspeita” a sustentar a busca pessoal; apontando, por conseguinte, a ilegalidade da ação dos policiais. Destaco que não foi mencionado pelos agentes qualquer comportamento suspeito ou monitoramento que justificaria a abordagem e busca pessoal.

Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial: [...]

Friso que o encontro posterior de drogas, não justifica a medida, já que concretizada, previamente, a ilegalidade da medida invasiva.

No mais, conforme alhures mencionado, e até mesmo pela sequência lógica da atuação policial, forçoso concluir a ligação da busca pessoal com a busca domiciliar, visto que notadamente, a última, foi motivada pelo encontro de drogas com o réu, percebida durante a busca pessoal irregular.

Sobre o assunto, impende salientar que vige no ordenamento jurídico a denominada “teoria dos frutos da árvore envenenada”, a qual é consagrada no artigo 5o, inciso LVI da Constituição Federal. Dispõe a legislação processual penal:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

Logo, RECONHEÇO a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar.

À vista disso, a absolvição é medida de rigor, já que a ilicitude reconhecida pelos elementos colhidos na fase policial contaminou substancialmente a prova colhida na fase instrutória; inclusive, o relatório policial oriundo da análise dos dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos (ID 50755407) em virtude do contexto de ilicitude em que estes foram apreendidos.

Vige, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio constitucional da situação de inocência ou da não culpabilidade (CF, art. 5o, inc. LVII). Por força desse direito e garantia fundamental, o réu não pode sofrer restrições pessoais fundadas, unicamente, na possibilidade de condenação e todos os ônus da prova relativa à existência do fato e à sua autoria recaem, exclusivamente, à acusação.

É por isso que, na sentença penal de cunho condenatório, há necessidade de um juízo de certeza acerca da existência da infração penal e da respectiva autoria e/ou participação, sendo inviável (porque ilegal e inconstitucional) a prolação de um decreto condenatório com base em um mero juízo de possibilidade e/ou probabilidade.

Essa certeza levou o legislador nacional a conferir novo regramento à regra inserta no artigo 155, do Código de Processo Penal, o qual, com a redação atribuída pela Lei no 11.690/2008, estatui que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipados.”.

Acerca do tema, vide o entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

TJMT - 0000035-44.2017.8.11.0078 - 106723/2017 APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol da acusada o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. (Ap 106723/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

Portanto, afastada as provas ilícitas e
restando demonstrado que os demais elementos são insuficientes para a condenação, por serem frágeis e pouco convincentes, não verifico outro julgamento se não a absolvição do réu.

Ante o exposto,
com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia e, por consequência, ABSOLVO o acusado NEVERTON HENRIQUE DA SILVA da imputação criminal a ele imposta
.
[...]”.
Destaquei.

Conquanto a i. sentenciante sustente que não houve justa causa para a realização da abordagem do acusado e a busca domiciliar, as circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso apontam sentido diametralmente oposto, ou seja, que houve fundadas suspeitas para a revista pessoal e posterior busca domiciliar.

Da
análise dos atos praticados pelos policiais, em confronto com os elementos de prova constantes no feito,
não se verifica nenhum indício no sentido de que a abordagem inicial tenha ocorrido de forma abusiva ou indevida
.

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
, veja-se as disposições legais:

“Artigo 240. (...)

§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Convém salientar que
a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental
, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Tendo por base tais premissas, fazendo alusão ao caso concreto, conclui-se que a medida em debate é adequada quando há indícios concretos de que o sujeito esteja na posse de substâncias entorpecentes, como de fato ocorreu no caso em apreço, pois
, foi apreendida inicialmente
uma porção de cocaína equivalente a 25,34g (vinte e cinco gramas e trinta e quatro centigramas)
na posse do increpado,
a posteriori
foi localizada
uma porção de sementes de Cannabis sativa L (maconha) com peso de 2,17g (dois gramas e dezessete centigramas)
no imóvel

-, a autorizar de antemão a
busca pessoal
e subsequente
ingresso dos policiais em seu domicílio
.

Logo, as circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Nesse contexto exposto, tanto foi legítima a suspeita dos agentes de segurança pública que resultou na efetiva apreensão de entorpecentes, de modo que tais circunstâncias legitimam as fundadas suspeitas iniciais dos policiais.

Não sendo demais mencionar que a abordagem em questão ainda decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na abordagem e busca pessoal no presente caso, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a abordagem pessoal e posterior revista domiciliar.

Dessa forma,
afasto
o reconhecimento da ilicitude/ilegalidade
das
buscas pessoal e domiciliar
realizadas pelos agentes públicos
reconhecidas na sentença.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte do apelado NEVERTON HENRIQUE DA SILVA

não se apresenta indene de dúvidas
,
como reconheceu a i. sentenciante
na parte final do édito absolutório
, considerando a insuficiência de provas para a condenação.

O apelado
NEWERTON
, ouvido nas duas fases da persecução criminal,
negou
a prática da narcotraficância.

Em sede policial
, no dia
15/08/2020
, declarou que é usuário de drogas há aproximadamente dois anos e que adquiriu a porção de pasta base de cocaína com um caminhoneiro pelo valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), negando qualquer envolvimento com a narcotraficância, assim como vínculo com facção criminosa [ID 195242238, p. 8-10].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, no dia
30/03/2023
, esclareceu que estava na garupa do mototáxi, quando a guarnição policial emitiu ordem de parada para o condutor. Na sequência, foi abordado pela equipe, momento em que assumiu que aquela porção era destinada para seu consumo próprio e que não tinha nada de ilícito na sua residência; destacando que na sua casa os militares encontraram sementes de coentro – não era
Cannabis Sativa
– e ainda apreenderam duas embalagens de fermento em pó. [Relatório de mídias, ID 195242341].

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório.

O agente de segurança pública
Anderson Quadros
, na fase judicial, afirmou se recordar de alguns detalhes dessa ocorrência policial. Narrou que naquele dia o ora acusado estava na garupa de um mototaxista, oportunidade em que foi realizada sua abordagem e apreendida uma pequena porção de pasta base de cocaína. Pontuou que, na sequência, o suspeito autorizou a visualização do seu aparelho celular, sendo encontradas imagens semelhantes aquele invólucro apreendido durante a revista pessoal. Disse também que a equipe policial diligenciou até o endereço do increpado e apreendeu, salvo engano, sementes de maconha, sendo
NEVERTON
conduzido à delegacia. Questionado o motivo da guarnição proceder a abordagem do apelado, afirmou que seu colega de farda reconheceu o suspeito, por ser ele envolvido em condutas criminosas e por integrar facção criminosa; não recordando o que o acusado declarou acerca da porção de drogas encontrada no momento da abordagem inicial [Relatório de mídias, ID 195242341].

Por sua vez, o policial militar
Jones Gonçalves Ferreira
, judicialmente, narrou que, juntamente com sua equipe, abordaram o ora acusado na garupa de um mototaxista portando entorpecente; e, nessa oportunidade, questionaram
NEVERTON
sobre o material ilícito, ele assumiu a propriedade, bem como que estaria fazendo a entrega do narcótico; ressaltando que, no contexto geral, o increpado declarou ser traficante e que sua sogra mantinha um ponto de comércio espúrio.

Prossegue asseverando que diligenciaram até a residência do apelado, sendo franqueada a entrada, ocasião em que encontraram mais porções e grande quantidade de gêneros alimentícios que ele afirmou terem sido trocados pelos usuários por entorpecentes. Sobre o imóvel alvo de busca, aparentava local de comércio de drogas, com poucos objetos pessoais; acrescentando que
NEVERTON
assumiu que sua sogra era a proprietária daquele domicílio e juntamente com ela promoviam a narcotraficância.

O testemunhante, quando questionado pela acusação acerca dos motivos da abordagem do recorrido, pontuou que
NEVERTON
já havia sido abordado em outras situações por não possuir carteira nacional de habilitação e fazer manobras perigosas no trânsito; e que, a partir dessas abordagens de direção proibida, a polícia obteve notícias de que ele estaria envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes. [Relatório de mídias, ID 195242341].

O mototaxista
Adauto Campos da Silva
, em juízo, apenas ponderou que foi acionado pelo acusado para uma corrida e foram abordados pelos policiais militares. Disse que não conhecia
NEVERTON
, muito menos visualizou o momento em que os agentes públicos localizaram o entorpecente, pois foi rapidamente liberado. [Relatório de mídias, ID 195242341].

In casu
, sem olvidar que o tráfico de entorpecentes geralmente é praticado às escondidas e, por diversas vezes, a prova de sua ocorrência aperfeiçoa-se pelas circunstâncias da apreensão,
não se está a descredenciar os depoimentos dos policiais militares ou da testemunha ocular
, mas, sim, atentando-se aos seus conteúdos, a concluir que
não restou suficientemente demonstrada a finalidade mercantil das aludidas substâncias proscritas
.

Nesse ponto, convém destacar que o supramencionado agente de segurança pública
Jones
afirmou que abordaram o apelado quando estava sendo transportado por um mototaxista, porque já o conhecia por envolvimento com manobras perigosas em veículo, sem possuir CNH e por informações de que estaria envolvido com o tráfico, e que, naquela ocasião, informalmente,
NEVERTON
confessou a prática delitiva. Já o policial
Anderson
, aduziu que o recorrido foi abordado porque seu colega de farda (
Jones
) já o conhecia por envolvimento em condutas criminosas e por ser faccionado, sem recordar o que o suspeito discorreu no momento da apreensão de uma porção pequena de cocaína na sua posse.

Sob outra perspectiva
, o apelado
NEVERTON,
em ambas as fases processuais, negou veementemente a prática da narcotraficância
,
assumindo a propriedade da porção de pasta base de cocaína, destinada para seu uso pessoal
.

Por sua vez, a testemunha ocular,
Adauto
, destacou que é mototaxista e apenas foi acionado pelo suspeito para fazer uma corrida, ressaltando que recebeu ordem de parada dos policiais e foi liberado na sequência; aduzindo que não visualizou a apreensão de entorpecente com
NEVERTON
, indivíduo que sequer conhecia.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras
suposições e/ou conjecturas
a respeito, mormente quando o
apelado NEWERTON
nega a autoria delitiva (na fase policial e em juízo) e
não foi flagrado em circunstância que denotasse mercancia
,
muito menos na posse de apetrechos ligados ao comércio malsão
. Logo, na espécie sob aferição, concluo que
não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva

do crime originariamente imputado ao apelado
.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese a
porção de cocaína equivalente a 25,34g e a porção de sementes de
Cannabis Sativa
pesando 2,17g
[laudo pericial, ID 195242244]

tenham sido apreendidas durante a ação policial, o conjunto probatório
não

demonstrou que o ora apelado estivesse comercializando esse material ilícito,
muito menos restou evidenciado o
propósito mercantil
.

Aliás,
não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante essa diligência da Polícia Militar, a qual, por sua vez, imputa a propriedade e a destinação mercantil dos narcóticos ao denunciado, que
nega
qualquer relação com o comércio malsão; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.
E quanto aos depoimentos dos agentes estatais responsáveis pela apreensão da substância proscrita e da prisão em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes do envolvimento do recorrido
NEVERTON
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de o acusado efetivamente ter concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto,
não há como não reconhecer, na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos no que se refere ao comércio malsão, porquanto as provas arrecadadas sob o crivo do contraditório reúnem meros indícios de que estivesse o apelado traficando entorpecentes
.

Com efeito, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Todavia, embora imperativo reconhecer que não haja prova insofismável do envolvimento do apelado
NEVERTON HENRIQUE DA SILVA
com o comércio malsão, ele admitiu a posse de drogas para consumo próprio e restou incontroversa a apreensão consigo de
material ilícito, durante a operação policial
. Logo,
revela-se possível a subsunção da sua conduta no tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido, colaciono julgados desta eg. Câmara Criminal e demais Cortes Estaduais,
in verbis
:

“
“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE.
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO.
2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de drogas em poder do apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3. Recurso provido em parte”
(N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). – Destaquei.

“[...]
Diante da incontestável posse de entorpecentes, e considerando ausente o ânimo preordenado de traficar, cabível a desclassificação da imputação atrelada à mercancia da droga para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06
- Prestação de serviços à comunidade - Quantum da pena fixado considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência - Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP
; Apelação Criminal 1500275-17.2019.8.26.0580; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS - POSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se no delito de tráfico de drogas, é de ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
, fixando-se, desde logo, a pena aplicável, sem necessidade de remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. 2. Provimento ao recurso é medida que se impõe”.

(
TJ-MG –
Apelação Criminal 1.0567.19.003066-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022) – Destaquei.

Diante disso, acolho em parte a pretensão ministerial, para
desclassificar a conduta narrada na denúncia para o
crime do art. 28 da Lei de Drogas, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.o do art. 383 do Código de Processo Penal, ensejando, pois, a remessa dos autos ao juízo competente, que deverá averiguar a pertinência da acusação e aplicar as medidas despenalizadoras cabíveis, se for o caso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos
autos da Ação Penal n.o 1001175-71.2020.8.11.0020, oriunda da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, apenas
para
validar a abordagem dos policiais e as buscas realizadas, bem como a apreensão de drogas
;
e, reconhecida a licitude das provas,
desclassifico o delito originariamente imputado
a
NEVERTON HENRIQUE DA SILVA
para o
crime previsto no
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024